Tribunal: TJMT
Processo: 1002077-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002077-45.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (ADVOGADO), GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (IMPETRANTE), MANOEL CICERO DA SILVA - CPF: 033.448.994-65 (PACIENTE), juizo da 2 vara criminal de tangara da serra MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSON ALVES DE LIMA - CPF: 788.924.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE STEFANIE DA CRUZ - CPF: 063.005.201-88 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIEL CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 847.019.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), AQUILES CUNHA - CPF: 369.347.989-53 (VÍTIMA), CLEVERSON FABRO - CPF: 026.482.411-32 (VÍTIMA), FAZENDA SAN ANTONIO (VÍTIMA), FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
ARTIGOS 288 E 155, §1o E §4o, INCISOS II E IV, C/C ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO – MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM (
PERICULOSIDADE DO AGENTE

- GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS –
MODUS OPERANDI
) - PRECEDENTES STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES TIPIFICADAS NO ART. 319 DO CPP – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

No caso em tela, a prisão preventiva e sua manutenção restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

4. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes.

5. Ordem denegada.

(HC 609.582/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)

Considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP e no caso dos autos, a prisão cautelar se encontra devidamente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Manoel Cícero da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Relata o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde o dia 17/11/2023, pela suposta prática dos crimes previstos
no art. 288 e art. 155, § 1o e § 4o, incs. II e IV c/c art. 29, todos do Código Penal.

Alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que o mesmo deve ser colocado em liberdade imediatamente, visto que
a decisão que decreta medida restritiva deve conter elemento concretos que demonstrem a efetiva necessidade da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso. Ausente a demonstração da necessidade efetiva de intervenção do Estado, a restrição de liberdade configura constrangimento ilegal, e violação ao princípio da presunção da inocência.

Segundo relata, a Magistrada j
ustificou ainda que há gravidade concreta da conduta vez que praticada, supostamente, durante repouso noturno, em face de múltiplas vítimas, em concurso de, pelo menos, três pessoas, possivelmente associadas para a prática de vários delitos contra o patrimônio (aproximadamente uma dezena) e, em continuidade delitiva. E concluiu dizendo “Verifico que a conduta acima relatada apresenta risco concreto à ordem pública e, justifica a excepcionalidade desta medida cautelar, tornando-se ineficaz qualquer outra medida cautelar alternativa à prisão.”

Argumenta que o paciente possui endereço fixo, podendo ser facilmente encontrado, e que possui condições pessoais favoráveis, sem antecedentes criminais,
e mesmo que for comprovado a suposta pratica do delito, em caso de condenação ele terá direito de recorrer a aguardar o julgamento em liberdade até o transito em julgado da sentença condenatória.

Por fim, sustenta que
o beneficiário
se compromete a seguir na risca, ou seja, fielmente as medidas impostas, inclusive poder ser aplicada medidas cautelares diversas da prisão conforme artigo 319 do CPP, ou até mesmo decretar a prisão preventiva novamente caso o acusado descumprir novamente as medidas impostas, ou o termo de responsabilidades
.

Assim, postulou-se, liminarmente inclusive, a concessão da liberdade do paciente, com expedição de alvará de soltura, fazendo cessar o constrangimento ilegal, confirmando a decisão, no julgamento do mérito.

(Id. 200492178).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (id. 201166152). Informações juntadas (id. 201774184).

À douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça João augusto Veras Gadelha manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“Habeas Corpus: Associação criminosa e furtos qualificados majorados – Busca-se a restituição do ius ambulandi do ora insurgente – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas e periculosidade do agente, vez que o suplicante, em tese, associou-se deforma estável e permanente com seus comparsas para a prática de vários delitos contra o patrimônio, ocorridos durante repouso noturno, em face de múltiplas vítimas, em concurso de, pelo menos, três pessoas e, em continuidade delitiva, circunstâncias, essas, que denotam a imprescindibilidade da prisão cautelar – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – E mais, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas e periculosidade do agente, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) - Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) - Quanto à alegada ofensa ao princípio da homogeneidade, posto que, caso condenado, será submetido a regime de pena menos rigoroso, importante ressaltar que não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nessa última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena – Pela denegação da ordem.”
(Id. 201866198).

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Manoel Cícero da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Conforme registrado na decisão proferida em liminar, o impetrante se desincumbiu de juntar na impetração cópias dos autos e das decisões proferidas pelo juízo de piso. De modo que, procedo a análise do pedido, com base nas informações encaminhadas que a seguir transcrevo:

“Em resposta à requisição de Vossa Excelência, recebida em gabinete no dia 07.02.2024, presto as seguintes informações: Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra MANOEL CÍCERO DA SILVA (PACIENTE), JACQUELINE STEFANIE DA CRUZ, CELSON ALVES DE LIMA e OZIEL CORDEIRO DOS SANTOS, atribuindo-lhes a prática dos delitos previstos nos artigos 288 e 155, §1o e §4o, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 08.01.2024.

Em análise ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do paciente, este Juízo indeferiu o pleito nos seguintes termos:

“(...)Analisando os autos, verifico que o acusado MANOEL CÍCERO DA SILVA deverá permanecer preso, uma vez que desde o decreto de sua prisão preventiva não houve alteração na situação ensejadora do decreto cautelar.

Na hipótese, a prisão preventiva decretada em desfavor do denunciado foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstrou-se útil e necessário ao sistema processual penal e à sociedade, uma vez que existem motivos para a manutenção da prisão.

No caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública

Isso porque, conforme consta na decisão em que se decretou sua prisão preventiva, há gravidade concreta da conduta vez que praticada, supostamente, durante repouso noturno, em face de múltiplas vítimas, em concurso de, pelo menos, três pessoas, possivelmente associadas para a prática de vários delitos contra o patrimônio (aproximadamente uma dezena) e, em continuidade delitiva.

Verifico que a conduta acima relatada apresenta risco concreto à ordem pública e, justifica a excepcionalidade desta medida cautelar, tornando-se ineficaz qualquer outra medida cautelar alternativa à prisão.

No tocante à alegação formulada pela Defesa de que a manutenção da prisão preventiva do custodiado é medida mais gravosa que a decisão final, pois ainda que futuramente seja condenado o regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto ou aberto, não deve subsistir, porquanto a natureza jurídica da prisão cautelar é diversa da natureza da prisão em razão de condenação criminal, de maneira que referido argumento, por si só, não justifica a revogação da prisão cautelar.

Por fim, em relação aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

Ante o exposto, considerando que o investigado não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MANOEL CÍCERO DA SILVA, o que faço nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal(...)” (sic).

Devidamente citados os acusados apresentaram resposta à acusação. A audiência de instrução e julgamento está previamente agendada para ser realizada no dia 08 de maio de 2024, às 13h30min.

Acerca do atual estágio processual o feito está aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento.”
(Id. 201774184)

Com a devida vênia, não verifico na decisão proferida ausência de fundamentação de forma a autorizar a concessão da liberdade do paciente. Nota-se que ao manter a segregação cautelar na sentença, o Magistrado se reportou aos fundamentos do decreto que havia convertido a prisão em flagrante em preventiva,
valendo-se da intitulada motivação
per relationem
, mormente porque as circunstâncias ensejadoras do decreto preventivo permanecem inalteradas, vindo a subsidiar a manutenção do claustro hostilizado via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita. Acrescentou o Magistrado que
a conduta foi praticada, supostamente, durante repouso noturno, em face de múltiplas vítimas, em concurso de, pelo menos, três pessoas, possivelmente associadas para a prática de vários delitos contra o patrimônio (aproximadamente uma dezena) e, em continuidade delitiva”.
Diante desses fundamentos, não há falar em ofensa ao disposto no 93, IX, da Constituição Federal.

A propósito, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MULTIRREINCIDÊNCIA.PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E DE CESSAR A ATIVIDADE DELITIVA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois destacada no decreto a periculosidade do paciente, evidenciada pela multirreincidência, bem como em razão da gravidade em concreto do delito, uma vez que o paciente foi flagrado transportando expressiva quantidade de droga de poder altamente deletério. Inequívoca, dessa forma, a necessidade da manutenção da custódia para garantia da ordem pública e para cessar a atividade delitiva.

4. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes.

5. Ordem denegada.

(HC 609.582/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)

Segue o mesmo entendimento, esta Egrégia Corte:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PACIENTES PRONUNCIADOS – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA MANUTENÇÃO DO CARCER AD CAUTELAM – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTES QUE PERMANECERAM SEGREGADOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ORDEM DENEGADA.

Conquanto a autoridade judiciária valeu-se da intitulada motivação per relationem, vindo a subsidiar a manutenção do claustro hostilizado, na decisão de pronúncia, via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita, não há falar em ofensa ao disposto no artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal e muito menos em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, ainda mais que os pacientes – indivíduos com históricos criminais –, permaneceram presos ao longo da instrução criminal.”
(N.U 1015644-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão,
tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, garantir a ordem pública e acautelar o meio social.

Trago aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 105.998/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)”

Cabe ressaltar que, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40).

Por fim, o impetrante alega ofensa ao princípio da homogeneidade, pois caso o paciente seja condenado, será submetido a regime de pena menos rigoroso. Contudo, como bem ressaltou o douto parecerista, “
não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nessa última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena
.” (sic).

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Manoel Cícero da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024